Tribunal: TJDFT
Processo: 0727698-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM MÓVEL. DEFERIMENTO. VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. CONDIÇÃO PARA RETOMADA DO BEM NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DA MORA POR PROTESTO OU INTERPELAÇÃO JUDICIAL. ESBULHO PRATICADO PELO CREDOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante, contra decisão proferida no processo n. 0726941-05.2022.8.07.0001, em trâmite perante a 14a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse do bem objeto da demanda, qual seja uma máquina que produz açaí e sorvete. Pretende a reforma da decisão a fim de que seja concedida a reintegração de posse.
2. O juízo a quo entendeu que a inadimplência dos valores referente à compra do bem é incontroversa, o que motivou, por si só, o indeferimento da liminar requerida.
3. A venda com cláusula de retomada do bem móvel em caso de inadimplência configura reserva de domínio, nos termos dos arts. 521 e ss. do Código Civil, motivo pelo qual o credor deve constituir o devedor em mora por meio de protesto do título ou interpelação judicial, como assinala o art. 525 do Código Civil. Contudo, no caso em questão, não foi demonstrado pelo credor o implemento da inadimplência por período superior a 3 (três) meses, assim como constava no título de cobrança, nem mesmo a constituição de mora por meio de protesto ou interpelação judicial, o que configura a irregularidade da retomada do bem por seus próprios meios.
4. Configurados os elementos de posse, perda da posse, esbulho e data do esbulho, como previsto no art. 561 do CPC, acompanhado do perigo da demora, como prevê o art. 300 do CPC, impõe-se o deferimento da reintegração de posse do bem móvel.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.